Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014407-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil.
Recurso de
Embargos de Declaração
em Apelação
.
Alegada Omissão.
Critérios de Atualização do Débito. Lei n. 14.905/2024.
Recurso Parcialmente Acolhido, sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
S
eguradora
em virtude de
Acórdão que deu provimento ao
seu
Recurso de Apelação
, reformou a sentença, julgou
procedente
o pedido,
conde
nou
concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor indenizado ao segurado, com incidência da taxa SELIC como índice único de atualização
.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se: (i) a existência de omissão no Acórdão quanto aos critérios de atualização do débito após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024; e (
ii
) a necessidade de integração do julgado para adequação do comando judicial ao regime legal, sem alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão propriamente dita, pois
no Acórdão, o Colegiado
apreciou a matéria nos limites da devolução recursal, em consonância com os Temas 905, 1.102 STJ, que reconhecem a SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

4. A falta
de manifestação expressa sobre os consectários legais após a vigência da Lei n. 14.905/2024 autoriza a integração do julgado, a fim de esclarecer que a aplicação da SELIC como índice único subsiste apenas até a entrada em vigor
daquela Lei.

5.
A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, impõe-se a observância do novo regime legal, em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
, ao art. 6o da LINDB e à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A integração não implica reexame do mérito nem atribuição de efeitos infringentes aos Embargos, limita-se
a
adequa
r
o comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

“A aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora subsiste até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
”.

_____________

Jurisprudência relevante
:

STJ, Tema 905; Tema 1.102; Tema 1.368;

REsp 2.216.442/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 12/01/2026; REsp 2.106.652/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em
virtude
do Acórdão que
, por unanimidade, deu provimento ao seu Recurso de Apelação,
julgou procedente
o pedido e
condenou a Embargada ao pagamento do valor indenizado
, acrescido dos consectários legais
.

A Embargante sustenta omissão no julgado quanto aos critérios de atualização do débito após a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/2024, uma vez que o Acórdão determinou a aplicação exclusiva da taxa Selic, sem observar a nova disciplina legal.

Aduz que, desde 30/08/2024, com a vigência da referida lei, não é mais admissível a utilização da Selic como índice unificado,
pois é
obrigatória a separação entre correção monetária e juros de mora, de modo que a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais devem corresponder à diferença entre a Selic e o IPCA.

Afirma que a
falta
de manifestação expressa
sobre essa
distinção configura omissão sanável por meio dos
Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer

o acolhimento do Recurso para que o Acórdão seja integrado, a fim de constar expressamente que, a partir da vigência da Lei n
.
14.905/2024, a correção monetária incid
e
pelo IPCA e os juros de mora
são
calculados pela Selic, com dedução do IPCA, preservando-se a separação entre os dois consectários legais.

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 335187867, em que pugna pela rejeição do Recurso e
que a Embargante seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação interposto pela Embargante foi julgado na sessão de 11/11/2025. A Câmara, em
julgamento unânime, proveu o Recurso da Embargante,
reform
ou
a sentença, julgo
u
procedente o pedido inicial, reconhe
ceu
o direito de ressarcimento e condeno
u
a
Embargada, Energisa Mato Grosso,
ao pagamento da quantia de R$ 6.809,90 (seis mil
,
oitocentos e nove reais e noventa centavos), correspondente ao valor efetivamente suportado pela
S
eguradora
em decorrência de
indenização securitária paga ao
S
egurado

O Colegiado dispôs que tal quantia deverá ser
corrigid
a
exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo desembolso, nos termos dos Temas 905 e 1.102 do STJ.

No Recurso de Embargos de Declaração, a Tokio Marine
Seguradora S.A
.
sustenta omissão no julgado quanto aos critérios de atualização do débito após a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/2024, uma vez que o Acórdão determinou a aplicação exclusiva da taxa Selic, sem observar a nova disciplina legal.

Aduz que, desde 30/08/2024, com a vigência da referida lei, não é mais admissível a utilização da Selic como índice unificado,
pois é
obrigatória a separação entre correção monetária e juros de mora, de modo que a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais devem corresponder à diferença entre a Selic e o IPCA.

Afirma que a
falta
de manifestação expressa
sobre essa
distinção configura omissão sanável por meio dos
Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer

o acolhimento do Recurso para que o Acórdão seja integrado, a fim de constar expressamente que, a partir da vigência da Lei n
.
14.905/2024, a correção monetária incid
e
pelo IPCA e os juros de mora
são
calculados pela Selic, com dedução do IPCA, preservando-se a separação entre os dois consectários legais.

Não há omissão propriamente dita, pois a leitura das Razões do Apelo
demonstra, indene de dúvida, que a empresa Embargante
NÃO abordou qualquer tese relacionada
a
correção monetária
,
juros de mora
, aplicação da
Lei n
.
14.905/2024
e/
ou separação entre correção monetária e juros.

Aliás,

o Acórdão está
em perfeita consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas 905 e 1.102, que vedam a cumulação de índices e reconhecem a SELIC como taxa única apta a englobar correção monetária e juros de mora, quando inexistente estipulação contratual diversa.

Assim, o
julgamento observou estritamente os limites da devolução recursal e aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em harmonia com a tese firmada no Tema 1
.
368, segundo a qual, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC deve
ser interpretada como índice aplicável às dívidas civis, por englobar simultaneamente correção monetária e juros de mora.

O voto condutor, todavia
,
nada mencionou a respeito dos consectários a partir
da
vigência d
a Lei
n.
14.905/2024.

Desse modo, ainda que não se possa falar em omissão do julgado
,
que enfrentou de maneira expressa e fundamentada a matéria relativa aos consectários legais,
reconhece-se a existência de omissão parcial do julgado quanto à disciplina dos consectários legais incidentes após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o que impõe a integração do Acórdão.

Nesse sentido são as palavras da Ministra Isabel Galloti:

(...)
A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic
, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal.

(REsp n. 2.216.442/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/1/2026)
.

No mesmo sentido, transcrevo trecho de Ementa da relatoria do Ministro Moura Ribeiro:

(...)
1. A Corte Especial desta Corte Superior, ao apreciar o Tema 1.368 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a taxa Selic deve ser adotada como índice de juros de mora nas dívidas civis, inclusive nos casos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.

2. A atualização monetária, na ausência de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), de modo que a taxa legal de mora corresponde a diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês.

(REsp n. 2.106.652/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025
).

Registro que a integração do Acórdão não importa reexame do mérito da controvérsia principal, limitando-se a adequar o regime de atualização do débito aos efeitos futuros da relação jurídica, em observância à legislação superveniente.

Assim, para fins de integração do julgado e de prequestionamento,
esclareço
que a atualização do valor devido
observará a taxa SELIC, de forma unificada, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, passando, a partir de então, a incidir a correção monetária e os juros de mora na forma estabelecida no
atual dispositivo
legal, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, tão somente para
integrar o Acórdão
, a fim de esclarecer que a aplicação da
taxa SELIC como índice único de atualização do débito
subsiste
até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
, passando,
a partir de então
, a incidir a
disciplina prevista no referido diploma legal
, com a separação entre
correção monetária e juros de mora
, nos termos da legislação e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026